Tribunal: STM
Processo: 7000867-17.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000867-17.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: LEONARDO SILVA BEZERRA DE PAULA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
01/06/2020 a 04/06/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, nos
termos do voto do Relator Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
preliminarmente, declarou a nulidade da Sentença e dos demais atos processuais
praticados sob a condução monocrática da Juíza Federal da Justiça Militar, e
reestabeleceu a competência do Colegiado para processar e julgar a Ação Penal
Militar nº 7000054-71.2019.7.05.0005, observado o rito previsto no Código de
Processo Penal Militar, e determinou a baixa dos autos à Origem, para julgamento
perante o Conselho Permanente de Justiça para o Exército. O Ministro JOSÉ
COÊLHO FERREIRA rejeitava a preliminar de nulidade da sentença proferida, por
se encontrar preclusa a matéria, na forma dos arts. 504 e 505, ambos do CPPM e
fará declaração de voto.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ODILSON SAMPAIO BENZI
(Revisor), MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA
BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e CARLOS VUYK DE AQUINO.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 01/07/2020 12:14:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21485ad559
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar

APELAÇÃO 7000867-17.2019.7.00.0000
RELATOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
REVISOR: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
APELANTE: LEONARDO SILVA BEZERRA DE PAULA, ex-Cb Ex.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). LESÃO
CULPOSA. ART. 210, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM).
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. SUSCITADA DE OFÍCIO.
INCOMPETÊNCIA DA JUÍZA FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR. APLICAÇÃO DO
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) 7000425-
51.2019.7.00.0000. ENUNCIADO DA SÚMULA 17/STM. DECLARAÇÃO DA
NULIDADE DA SENTENÇA. COMPETÊNCIA DO COLEGIADO. DECISÃO POR
MAIORIA.
I - A condução de forma singular pela MM. Juíza Federal da Justiça Militar
fere a competência absoluta do Conselho de Justiça para processar e
julgar aquele que, embora excluído das Forças Armadas, praticou o fato
delituoso quando ainda era militar. Por consequência, lesado o direito do
Apelante ao seu juízo natural, consoante garante a Constituição da
República em seu art. 5º, inciso LIII. Fundamento na tese vinculante do
IRDR 7000425-51.2019.7.00.0000 e no Enunciado da Súmula 17 desta
Corte Castrense.
II - Iniciada a vigência da referida tese com a publicação do Acórdão, nos
termos do art. 985 do Código de Processo Civil (CPC), é necessária a
sua aplicação a todos os processos individuais ou coletivos que versem
sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição
desta Corte, assim como aos casos futuros sobre a mesma matéria.
III - Destaca-se que o Código de Processo Penal Militar (CPPM) - art. 500,
inciso I, c/c o art. 504, parágrafo único - autoriza o conhecimento e a
declaração da nulidade decorrente da incompetência, suscitada de ofício
ou a requerimento da parte, em qualquer fase do processo, além de
determinar a extensão desses efeitos aos atos subsequentes - art. 506, §
1º. Não obstante, a Lei Adjetiva Militar faculta ao Juízo competente
revalidar, por termo, os atos de instrução criminal praticados pelo órgão
incompetente - art. 507.
III - Preliminar de nulidade do feito acolhida. Decisão majoritária.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 01/07/2020 12:14:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21485ad559

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal
Militar, em Sessão de Julgamento Virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq Marcus
Vinicius Oliveira dos Santos, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
maioria, preliminarmente, em declarar a nulidade da Sentença e os demais atos
processuais praticados sob a condução monocrática da Juíza Federal da Justiça Militar, e
em reestabelecer a competência do Colegiado para processar e julgar a Ação Penal
Militar 7000054-71.2019.7.05.0005, observado o rito previsto no Código de Processo
Penal Militar. Por conseguinte, em determinar a baixa dos autos à Origem para
julgamento perante o Conselho Permanente de Justiça para o Exército.

Brasília-DF, 4 de junho de 2020.

Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Relator

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 01/07/2020 12:14:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21485ad559

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União (DPU),
em favor do ex-Cabo do Exército Leonardo Silva Bezerra de Paula, contra a Sentença
prolatada pela MM. Juíza Federal da Justiça Militar da Auditoria da 7ª Circunscrição
Judiciária Militar (CJM), que julgou procedente a Denúncia e condenou o Acusado à pena
definitiva de 2 meses e 10 dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto,
ex vi do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, concedida a suspensão condicional da
pena por 2 anos, pela prática do crime de lesão culposa - art. 210, caput, do Código
Penal Militar (CPM).

A Denúncia narra que, no dia 9.9.2018, no alojamento dos Cabos do Parque Regional de
Manutenção/7, localizado em Recife-PE, o Denunciado causou lesões corporais, na
modalidade culposa, na pessoa do Ofendido, Cabo Carlos Henrique Miguel da Silva,
mediante estilhaços produzidos por disparo da arma de fogo, uma pistola 9mm. Assim
descreve a Inicial:

"Por volta das 08h20, após a parada diária, o denunciado recebeu no
Corpo da Guarda a munição de serviço e as orientações relacionadas ao
serviço do dia anterior, que lhe foram dadas pelo motorista-de-dia, Cabo
Fidélis. Em seguida, o denunciado seguiu na direção do Próprio Nacional
Residencial para fazer a rendição das sentinelas que se encontravam em
seu último quarto-de-hora do serviço que estava encerrando (fls.41/42).
Após a rendição das sentinelas, o denunciado foi até o alojamento de
Cabos a procura do Cabo Djalmir com a pistola em mãos. Em dado
momento, o denunciado percebeu o ofendido, Cabo-de-dia, no local.
Nesse momento, o denunciado, imprudentemente, deixou de observar as
regras de segurança atinentes ao manuseio de armas de fogo quando,
em local fechado, retirou a pistola do coldre e tentou abrir a pistola
mediante um movimento rápido do ferrolho com o cano apontado para
baixo, realizando, assim, um procedimento que acarretou o
carregamento da arma e um disparo concomitante na direção do chão. O
projétil expelido pela pistola em decorrência do seu manuseio
imprudente por parte do denunciado atingiu o solo e fragmentou-se,
tendo os fragmentos atingido o antebraço esquerdo e o pênis do ofendido
(fls.39/40, fls.41/42, fls.50/51, fls.58/59)."

Segundo o Laudo Médico realizado em atendimento ao militar Cabo Carlos Henrique
Miguel da Silva, concluiu-se que houve lesão corporal de natureza leve. Nos termos do
referido exame médico, o paciente encontrava-se:

"[...] com lesão puntiforme em antebraço esquerdo, podendo se palpar
corpo estranho em subcutâneo, próximo a lesão de pele, e lesão
transfixiante de mais ou menos 0.5 x 0.5 cm em prepúcio, com estilhaço
do projétil aderido. Ele não apresentava demais lesões, nem
sangramento ativo e nem perda de funcionalidade. Fragmento do projétil
aderido ao prepúcio foi retirado, entregue ao Comandante da Cia Cmdo
do PQ R MNT, Sr 1º Ten Gilson Alves de Amorim, realizado sutura simples
com fio de Nylon, revisado hemostasia e realizado curativo. Imagem de
RX de antebraço confirmou presença de fragmento do projétil, localizado

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 01/07/2020 12:14:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21485ad559
superficialmente, com inexistência de acometimento ósseo. Discutido
com urologia e ortopedia, que optaram em tomar conduta mais cautelosa
e interna-lo para antibioticoterapia, e não pela gravidade das lesões. Pela
superficialidade do fragmento em antebraço, optou-se por não fazer
retirada manual e esperar organismo expulsá-lo. Paciente recebeu alta
no dia seguinte, sem qualquer perda de funcionalidade e sem sequelas,
sejam elas definitivas ou por tempo determinado. Não houve prejuízo à
função sexual. Não houve distorção da anatomia, não gerando prejuízo à
estética. Pelo exposto, houve lesão corporal de natureza leve."

A Inicial foi recebida pelo Juízo a quo em 25.2.2019. O Réu foi devidamente citado em
8.3.2019.

Foram ouvidos o Ofendido, Cabo Carlos Henrique Miguel Silva, as Testemunhas
ministeriais, o 2º Tenente Fabrício Manoel Simões de Alcântara, o 3º Sgt Walter
Henrique Sobreira de Almeida e o ex-Cabo Carlos André Lima Fidelis, além da
Testemunha defensiva, o Cabo Rafael Cavalcante da Luz.

O ex-Cb Leonardo Silva, quando interrogado, informou que, no momento dos fatos,
assumiu o serviço de Motorista-de-Dia e foi até o alojamento pegar alguns materiais de
higiene pessoal e levar para o Corpo da Guarda. Alegou que não tirou a pistola do coldre
dentro do alojamento, pois já estava com ela em punho. Afirmou que era normal entrar
com arma no alojamento e desconhecia norma que proibisse essa conduta. Que estava
com a pistola na mão porque já havia retirado do coldre na viatura, enquanto dirigia, e
entrou no alojamento em seguida.

Aduziu que não brincou com o armamento e, desde que entrou no quartel, não teve
orientação de como utilizar a arma, além do curso de formação. Informou ter ficado
abalado e chocado com o ocorrido, pois foi tudo muito rápido e não se recordava do
movimento que fez para que a arma disparasse.

Na fase do art. 427 do CPPM, as Partes nada requereram.

Em Alegações Escritas, o Representante do Parquet militar ratificou integralmente a
Denúncia e requereu a condenação do Acusado como incurso no art. 210, caput, do
CPM.

Por seu turno, a Defensoria Pública da União sustentou a absolvição com fundamento no
art. 439, alínea "b", do CPPM, por entender que a conduta é atípica. Subsidiariamente,
requereu a desclassificação para infração disciplinar, nos termos do § 6º do art. 209 do
CPM. Por último, requereu a aplicação da pena no mínimo legal e a concessão do sursis.

Por Sentença proferida em 4.7.2019, a MM. Juíza Federal da Justiça Militar da Auditoria
da 7ª Circunscrição Judiciária Militar julgou procedente a Denúncia, nos termos já
expostos. Fundamentou o Decisum com base no depoimento da testemunha Cb Fidelis,
o qual confirmou a proibição de entrada no alojamento com o armamento e a
informação diária aos militares acerca dos procedimentos corretos com o uso de armas.
E acrescentou, in litteris:

"Para a além do treinamento militar, é do saber comum do homem
médio, quiçá para os profissionais das armas, os riscos de se portar uma
arma carregada".

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 01/07/2020 12:14:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21485ad559
Da forma como ocorreu o disparo, nada existe que justifique o
comportamento de risco assumido pelo réu, que entrou no alojamento
apenas para pegar objetos pessoais por conta do serviço, de arma em
punho.
Na reprodução simulada, realizada na fase de pré-processual, o ex-
graduado afirmou (...) que levou o ferrolho da pistola em punho à
retaguarda acreditando que a arma se encontrava sem o carregador (não
estava alimentada). Porém, relatou, no seu interrogatório, que lembrava
de ter tentado abrir a arma com um movimento rápido, apontando o
cano para baixo. Obviamente que a arma estando carregada e
destravada, qualquer movimento imprudente poderia culminar num
disparo, mesmo porque, de acordo com o exame pericial feito na Pistola
nº 34445, Beretta M975, a indigitada arma estava em plenas condições
de uso (Laudo de Armamento nº 039/2018 - PIC [...].
A conduta imprudente do réu resultou nas lesões corporais descritas no
Laudo inserido no Evento 17, classificadas como de natureza leve e que,
por sorte, não deixaram qualquer sequela no seu companheiro de farda,
Cb CARLOS HENRIQUE.
Por todos os prismas que se avalie a conduta do Acusado, não resta
dúvida de que o réu faltou com o dever de cuidado, agindo com
imprudência ímpar, levando em conta quase seis anos de vida militar que
possuía.
Os procedimentos de segurança com arma de fogo não devem ser
olvidados em nenhuma circunstância."

A DPU apelou e, em suas Razões, requereu a reforma da Sentença por atipicidade da
conduta. Sustentou que existe dúvida razoável acerca da possível violação do dever
objetivo de cuidado, pois a "ideia que prevalece entre os militares é de que o Motorista-
de-Dia pode adentrar armado no alojamento". Citou, outrossim, os testemunhos dos
militares Fabrício Manoel Simões de Alcântara, Walter Henrique Sobreira Almeida e o
próprio interrogatório do ex-Cb Leonardo Silva Bezerra de Paula. Asseverou que não
havia previsibilidade na conduta lesiva, porquanto não houve golpe na arma, consoante
informou a testemunha Rafael Cavalcante da Luz e o Acusado.

Nas Contrarrazões, o nobre Promotor de Justiça Militar pugnou pelo não provimento da
Apelação. Destacou que a prova técnica revela a conduta culposa do Acusado, pois "o
tiro que causou a lesão no ofendido não foi produto de disparo acidental, mas da
manipulação da pistola realizada pelo acusado no interior do alojamento". Aduziu que o
Denunciado, em duas oportunidades, relatou que tentou abrir a arma em um
movimento rápido, com o cano apontado para baixo, e que não sabia que ela estava
carregada. Assim, considerou irretocável a Sentença condenatória.

A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer da lavra do ilustre Dr. Roberto
Coutinho, opinou pelo desprovimento do Apelo, para manter na íntegra a r. Sentença
condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos. Sustentou que
independentemente de ser proibido ou não o ingresso no alojamento de Cabos com o
armamento:

"[...] o que se exige do homem médio, ao contrário do que sustentou a
combatente DPU, é que se tome cuidado extraordinário ao se manusear
uma arma, devido ao seu alto grau de potencialidade lesiva".

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 01/07/2020 12:14:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21485ad559
Existindo, ou não, proibição, resta evidente que o alojamento citado era
local inapropriado para tal operação no armamento. Além disso, sendo
um cabo com mais de cinco anos de serviço, a sua imprudência foi
gritante e ainda teve sorte, pois poderia vir a responder por homicídio
culposo, caso algum fragmento do projétil atingisse uma parte vital de
quem estivesse no aludido alojamento.
Não há qualquer dúvida sobre a autoria e nem sobre a materialidade,
bem como que inexistia qualquer defeito no armamento que retirasse a
previsibilidade do agente, conforme se colhe da Manifestação Ministerial
supratranscrita, mas, ainda que houvesse, dependendo das
circunstâncias, como, por exemplo, é a do presente caso, evitar
determinadas condutas como a do presente caso, seria fundamental para
se evitar o resultado lesivo".

O eminente Ministro-Revisor Gen Ex Odilson Sampaio Benzi teve Vista dos autos.

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 01/07/2020 12:14:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21485ad559
VOTO

O Recurso é tempestivo. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de
admissibilidade, o Apelo deve ser conhecido.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

Suscito, de ofício e preliminarmente, a Declaração de nulidade da Sentença, porquanto
proferida por Juízo monocrático, em desconformidade com a tese firmada no IRDR
7000425-51.2019.7.00.0000 e o enunciado da Súmula 17 de jurisprudência desta Corte.

O proceder da Magistrada a quo contraria a tese vinculante fixada no referido Incidente,
no qual este Tribunal Superior, por unanimidade, decidiu que recai aos Conselhos de
Justiça processar e julgar "civis que pratiquem crimes militares na condição de militares
das Forças Armadas".

Transcrevo a Ementa do julgado, a qual ilustra, de forma resumida, a fundamentação do
Voto:

" EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
(IRDR). [...] MÉRITO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DE TODOS OS
PROCESSOS EM CURSO NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU) SOBRE O
TEMA. FACULTATIVIDADE. DECISÃO DO PLENÁRIO DA CORTE.
ADMISSIBILIDADE. IRDR. [...] IRDR PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. [...] V - A
formação colegiada mista dos órgãos da Justiça Militar decorre da
necessidade de eficiente proteção aos princípios da hierarquia e da
disciplina. Alia-se a experiência da caserna dos oficiais, ao conhecimento
jurídico dos juízes togados. Proteção amparada pela Constituição Federal
e ratificada pela doutrina militar nacional e estrangeira. Interpretação
contrária gera ofensa à ratio essendi da Justiça Militar da União. VI -
Discussão referente ao julgamento de ex-militares que cometeram
delitos castrenses na qualidade de integrantes da ativa das Forças
Armadas. VII - A Lei 13.774/2018 modificou a Lei de Organização
Judiciária Militar da União (LOJM) - Lei 8.457/1992 - e estabeleceu a
competência do Juiz Federal da Justiça Militar, de forma monocrática,
para o julgamento de civis que pratiquem crimes militares. No entanto,
não visou o legislador a modificação da regra para o processamento de
ex-militares que cometeram delitos castrenses em atividade. Inteligência
da Justificativa ao Projeto de Lei 7.683/2014. VIII - Interpretação da nova
redação do inciso I-B do art. 30 da LOJM, que menciona expressamente
os incisos I e III do art. 9º do CPM, e olvida propositadamente o inciso II,
que dispõe acerca das situações de crimes praticados somente por
militares. Inserção por analogia importaria em ativismo judicial, eis que
não manifestada a vontade do legislador ordinário. IX - Adoção do
princípio tempus regit actum, o qual dispõe que a competência deve ser
fixada na data do fato, sob pena de possibilitar a criação de juízos de
exceção, bem como a escolha do órgão julgador pelo acusado.
Obediência à garantia do juiz natural. X - Fundamentação que encontra
amparo no Direito Comparado, a exemplo de Chile, Espanha e Itália. No
mesmo sentido há previsão nas Justiças Militares Estaduais. XI - Não há
que se falar em violação ao Pacto de São José da Costa Rica ou à

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 01/07/2020 12:14:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21485ad559
jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Situações
que envolvem civis que cometeram delitos castrenses nessa qualidade e
não como integrantes das Forças Armadas. Distinção em relação ao caso
vertente. XII - Assim como os magistrados togados, os Oficiais
integrantes dos Conselhos de Justiça possuem vitaliciedade assegurada
pela Constituição Federal. Na forma do Estatuto dos Militares (Lei
6.880/1980), sua atuação é pautada em princípios éticos, entre os quais
a justiça e a imparcialidade nas suas decisões. XIII - Descabida a analogia
ao foro por prerrogativa de função e à remessa dos feitos ao 1º grau de
jurisdição após o término do mandato parlamentar. A condição de militar
não se amolda à ideia de cargo eletivo. Concepção de Justiça Especial
para processar e julgar delitos castrenses que deve ser considerada. XIV -
Sob o mesmo viés, é inviável a equiparação da alteração da competência
pela promoção ao oficialato ou ao generalato. Manutenção da atribuição
colegiada. Adequação do escabinato ao princípio da hierarquia. XV - Em
que pese a competência monocrática dos Juízes Federais da Justiça
Militar em tempo de guerra, cuida-se de situação extraordinária.
Ademais, de acordo com o art. 710 do CPPM, eles serão comissionados
em postos militares. XVI - O Enunciado 1 da 1ª Jornada de Direito Militar,
organizada pela ENAJUM, tem cunho acadêmico e não possui qualquer
efeito vinculante. XVII - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
procedente. Adoção da tese jurídica: "Compete aos Conselhos Especial e
Permanente de Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes
militares na condição de militares das Forças Armadas.". Decisão
unânime." (STM. IRDR 7000425-51.2019.7.00.0000. Min. Rel. Péricles
Aurélio Lima de Queiroz. Julgado em 22.8.2019. Publicado em 5.9.2019;
grifo nosso).

Iniciada a vigência da tese com a publicação do Acórdão, nos termos do art. 985 do CPC,
é necessária a sua aplicação a todos os processos individuais ou coletivos que versem
sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição desta Corte,
assim como aos casos futuros sobre a mesma matéria.

Portanto, notável que a condução, de forma singular, pela MM. Juíza Federal fere a
competência absoluta do Conselho de Justiça para processar e julgar aquele que,
embora excluído das Forças Armadas, praticou o fato delituoso quando ainda era militar.
Por consequência, lesado o direito do Apelante ao seu Juízo natural, consoante garante a
Constituição da República em seu art. 5º, inciso LIII.

Destaca-se que o CPPM − art. 500, inciso I, c/c o art. 504, parágrafo único − autoriza o
conhecimento e a declaração da nulidade decorrente da incompetência, suscitada de
ofício ou a requerimento da parte, em qualquer fase do processo, além de determinar a
extensão desses efeitos aos atos subsequentes − art. 506, § 1º. Não obstante, a Lei
Adjetiva Militar faculta ao Juízo competente revalidar, por termo, os atos de instrução
criminal praticados pelo órgão incompetente − art. 507.

Por fim, visto que a nulidade acolhida acarreta a dissolução da Sentença recorrida e
também de todos os atos processuais conduzidos pelo Juízo incompetente, resta
prejudicado o exame do mérito da Apelação em que se buscava a reforma da Decisão
condenatória.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 01/07/2020 12:14:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21485ad559
Pelo exposto, declaro, preliminarmente, a nulidade da Sentença e dos demais
atos processuais praticados sob a condução monocrática da Juíza Federal da
Justiça Militar, e reestabeleço a competência do Colegiado para processar e
julgar a Ação Penal Militar 7000054-71.2019.7.05.0005, observado o rito previsto
no Código de Processo Penal Militar. Por conseguinte, determino a baixa dos autos à
Origem para julgamento perante o Colendo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 30/06/2020 06:02:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e4bcec2b
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000867-17.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
REVISOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI.
APELANTE: LEONARDO SILVA BEZERRA DE PAULA.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta corrente majoritária, votei rejeitando a preliminar
de nulidade da sentença proferida, por se encontrar preclusa a matéria, na forma dos arts. 504 e 505,
ambos do CPPM.

Preliminar de nulidade da sentença - Incompetência do Juiz togado - Aplicação do IRDR
2. Argui o Ministro-Relator, de ofício, preliminarmente, a Declaração de nulidade da Sentença, porquanto
proferida por Juízo monocrático, em desconformidade com a tese firmada no IRDR 7000425-
51.2019.7.00.0000 e o enunciado da Súmula 17 de jurisprudência desta Corte.
3. Neste ponto, abro divergência, por entender que não deve ser acolhida a mencionada preliminar pelas
razões que passo a expor.
4. Em 14/2/2019, o Ministério Público Militar, com atuação perante a Auditoria da 7ª CJM, baseado no IPM nº
7000233-39.2018.7.07.0007, ofereceu Denúncia contra o ex-Cabo EP Leonardo Silva Bezerra de Paula, como
incurso nas penas do art. 210 do CPM (Evento 1, documento 1, do Processo de origem);
5. A Juíza Federal da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM recebeu a Exordial acusatória, conforme a Decisão
de 25/2/2019 (Evento 7 do Processo de origem) e, na mesma oportunidade, determinou fosse convocado o
Conselho Permanente de Justiça apenas se réu ainda ostentasse a situação de militar, o que não foi feito em
face do seu licenciamento, razão pela qual deixou de convocar o Conselho Permanente de Justiça, passando
a atuar, monocraticamente, nos termos do art. 30, I-B, da Lei 8.457/1992.
6. Nesse contexto, verifico que a decisão de conduzir o processo monocraticamente não merece qualquer
repreensão, considerando que foi firmada a competência do juiz singular ainda no início da Ação Penal
Militar, motivo pelo qual adoto o mesmo entendimento que venho empreendendo neste Plenário.
7. Isso porque, quando a lei estabeleceu que o julgamento do civil fosse realizado de forma monocrática pelo
Juiz Federal da Justiça Militar da União, o fez no intuito de estabelecer a garantia ao civil de que seria julgado
por um magistrado civil que gozasse das garantias da magistratura e não por um conselho composto na sua
maioria por juízes temporários e militares.
8. Com isso, a decisão que deixou de convocar o Conselho deveria ter sido objeto de recurso próprio, já que
é uma das situações previstas na alínea "e" do art. 516 do CPPM, in verbis:
"Art. 516. Caberá recurso em sentido estrito da decisão ou sentença que:
(...)
e) concluir pela incompetência da Justiça Militar, do auditor ou do Conselho de Justiça."
9. Todavia, tanto o titular da ação penal como a Defesa, na oportunidade de se manifestarem sobre a
Decisão, quedaram-se inertes.
10. Assim, a matéria foi alcançada pelo instituto da preclusão. Vejamos o que já disse este Superior Tribunal
Militar quando existem matérias cujos recorrentes não travaram contraditório.
"EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DROGA - ART. 290,
CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NULIDADE. DEFEITO DE INCORPORAÇÃO. NÃO
CONHECIMENTO. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. MANIFESTAÇÃO JUDICIAL.
EXTEMPORANEIDADE. PRINCÍPIOS DA DIALETICIDADE E DO CONTRADITÓRIO.
PRECLUSÃO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL. ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I - Cabe ao Juízo ad quem conhecer com total profundidade os temas
apresentados pelo Apelante em suas Razões, podendo decidir os pontos
impugnados, ainda que se valha de fundamento jurídico diverso. Contudo, ante
aos princípios da Disponibilidade e Dialeticidade dos recursos em matéria
criminal, não caberá à Corte revisora adentrar em tema sobre o qual os

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 30/06/2020 06:02:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e4bcec2b
recorrentes não travaram o contraditório. Na espécie não houve qualquer
discussão prévia sobre eventual defeito do ato de incorporação do Acusado,
encontrando-se a matéria preclusa. Precedentes.
II - Há de ser mantida a Sentença condenatória quando o acervo probatório, de maneira
indelével, demonstra a autoria e materialidade delitiva do crime descrito no artigo 290 do
Código Penal Militar, em especial pela confissão do Acusado em Juízo, em consonância com
os elementos de convicção produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
III - Conforme a reiterada jurisprudência emanada do Supremo Tribunal Federal e deste
Superior Tribunal Militar, o princípio da insignificância - construção teórica para a qual
muito contribuíram as lições de Claus Roxin e de Eugênio Raul Zaffaroni - não se aplica ao
crime de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar,
independentemente da qualidade ou quantidade de droga apreendida, porquanto a prática
em questão é, per se, apta a vulnerar de maneira direta e indireta a regularidade das
instituições militares.
IV - Não é de se acolher a tese de crime impossível, por ineficácia absoluta do meio
empregado, porquanto a iterativa jurisprudência dos Tribunais Superiores há muito
pacificou o entendimento segundo o qual é irrelevante para a consumação delitiva ser a
quantidade de droga apreendida suficiente, ou não, para produzir efeito psicoativo no
Acusado. O tipo do art. 290 do Código Penal Militar descreve crime de perigo abstrato,
motivo pelo qual uma vez praticada conduta que se amolde à descrição legal do tipo,
presume-se a lesão ao bem jurídico tutelado.
V - A incidência do art. 28 da Lei 11.343/2006, bem como dos institutos despenalizadores
da legislação comum, é afastada pelo princípio da especialidade, que impõe a incidência da
norma penal castrense e não da Lei de Drogas, não tendo a Lei 13.491/2017 em nada
alterado tal entendimento. VI - Recurso em parte conhecido e desprovido." (Superior
Tribunal Militar. Apelação nº 7000522-85.2018.7.00.0000, Relator: Ministro Péricles Aurélio
Lima de Queiroz, julgado em 25/10/2018 e publicado em 12/11/2018).
11. Sobre o instituto da preclusão adotado no julgado citado, vale citar a lição de Talamini e Wambier, cuja
definição revela-se de clareza solar:
"(...) a preclusão é fenômeno exclusivamente processual, vinculado a ideia de que, passo a
passo, os atos processuais vão acontecendo subsequentemente no processo, realizando o
modelo procedimental que se tenha adotado em cada caso". (TALAMINI, Eduardo.
WAMBIER, Luiz Rodrigues. Curso Avançado de Processo Civil. Vol. 1. 12ª Ed. São Paulo: Ed.
Dos Tribunais, 2011).
12. Evidentemente, fosse o caso de uma nulidade de natureza absoluta, poderia a Corte apreciar a quaestio,
todavia, não é o caso dos autos, já que o referido vício é de alcance relativo, uma vez que a inobservância
de regras de distribuição processual entre os órgãos integrantes dos tribunais ou de uma justiça
especializada constitui nulidade relativa que deve ser arguida pela parte interessada na primeira
oportunidade, sob pena de preclusão. Ainda que constatado equívoco, ocorre a prorrogação da competência
se as partes não se manifestarem com o recurso cabível e no momento oportuno.
13. Isso porque viola exigência estabelecida pelo ordenamento legal infraconstitucional, de modo que a
invalidação do ato fica condicionada a arguição do vício no momento processual oportuno.
14. Ao contrário, no caso das nulidades absolutas, o vício incide em violação de regra constitucional, como,
por exemplo, quando o crime é de competência da Justiça Federal e é julgado pela Justiça Militar, caso em
que o questionamento não seria alcançado pelo instituto da preclusão.
15. Aqui, a decisão de deixar de convocar o Conselho Permanente de Justiça instruindo e julgado o processo
de forma monocrática tem como base o estabelecimento de jurisdição interna corporis, a qual é fixada por
norma infraconstitucional, a saber, a Lei de Organização Judiciária Militar (Lei n.º 8.457, de 4 de setembro de
1992, alterada pela Lei n.º 13.774, de 19 de dezembro de 2018).
16. Dessa forma, a nulidade ora questionada é relativa e, por consequência, é alcançada pelo instituto da
preclusão e, portanto, deveria ter sido arguida e questionada por meio de Recurso em Sentido Estrito
opportuno tempore.
17. Além disso, não cabe à Corte revisora adentrar a matéria, de ofício, tendo em vista o fenômeno da
preclusão, bem como a impossibilidade de reconhecer nulidade sem observar o princípio do non reformatio
in pejus indireta, já que se trata de recurso exclusivo da defesa.
18. Nesse contexto, revela-se que a avocação da competência pelo juízo monocrático não repercutiu
violação ao princípio do devido processo legal, deixando de acarretar prejuízo jurídico, em razão do
ordenamento em vigor.
19. No caso vertente, apenas por apego à argumentação, entendo que não caberia a aplicação do IRDR,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 30/06/2020 06:02:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e4bcec2b
considerando que o Acórdão que instituiu a tese adotada nos autos da Petição nº 7000425-
51.2019.7.00.0000 ainda não transitou em julgado, até porque a Defensoria Pública da União interpôs o
Recurso Extraordinário nº 7000247-68.2020.7.00.0000, o qual não foi admitido pelo eminente Ministro-
Presidente, mas ainda está sujeito a recurso pela parte sucumbente.
Por essas razões, votei rejeitando a preliminar de nulidade da sentença proferida, por se encontrar preclusa
a matéria, na forma dos arts. 504 e 505, ambos do CPPM.
Brasília, 4 de junho de 2020.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar